Tribunal: STM
Processo: 7001325-34.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART.
28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-
a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio
empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não
aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado
portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, em circunstâncias tais que
identificam o delito encartado no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense.
O tipo penal inserido no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense encerra elevado potencial de perigo,
porquanto os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também de terceiros.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior Tribunal Militar.
Assim, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM, não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente
para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer
lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu por inaplicável o Princípio da Insignificância
no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo
delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda
que pequena a quantidade da droga.
Considerando a relevância penal da norma incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, cuja
conduta representa efetiva lesão aos bens jurídicos por ela tutelados, a penalidade aplicada ao militar que
porta entorpecente no interior de Unidade Militar mostra-se adequada e proporcional, sendo irrelevante
a pequena quantidade de substância entorpecente.
A aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da Justiça Militar da União em razão do
Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense.
Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal castrense
descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse delito em relação à Lei
antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser apreciada sob esse
prisma.
Com relação à incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, igualmente, esta norma não
é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada por força da vedação legal contida no seu art. 90-A.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior Tribunal Militar.
O art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal
Militar, o qual foi plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, adotando-se, também, o critério
da especialidade.
Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se faz a
demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez", ou seja, revela-se
imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que não se verifica
nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância
entorpecente no bolso de sua calça.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama, para a
sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado, em farmácia,
laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela
droga.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001325-34.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001325-34.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ.
NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do
tipo penal.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo
meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto,
determinando a não aplicação da reprimenda, na espécie, independentemente da
quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, em circunstâncias tais que identificam o delito encartado no citado
preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense.
O tipo penal inserido no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense encerra elevado
potencial de perigo, porquanto os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que,
em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do
Acusado, como também de terceiros.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à
ordem constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do Superior
Tribunal Militar.
Assim, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM, não se faz necessária a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão
ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu por inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da
droga.
Considerando a relevância penal da norma incriminadora descrita no art. 290 do Código
Penal Militar, cuja conduta representa efetiva lesão aos bens jurídicos por ela tutelados, a
penalidade aplicada ao militar que porta entorpecente no interior de Unidade Militar
mostra-se adequada e proporcional, sendo irrelevante a pequena quantidade de substância
entorpecente.
A aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da Justiça Militar da
União em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na
redação do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense.
Além disso, a expressão em "local sujeito à administração militar" contida na norma penal
castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade desse
delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada
pelo Acusado ser apreciada sob esse prisma.
Com relação à incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, igualmente,
esta norma não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada por força da vedação
legal contida no seu art. 90-A. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário do
Superior Tribunal Militar.
O art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do
Código Penal Militar, o qual foi plenamente recepcionado pela Constituição de 1988,
adotando-se, também, o critério da especialidade.
Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se
faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez",
ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a
substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado,
durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso de sua
calça.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar
reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua
guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou
seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 16 de setembro de 2019, que condenou
o ex-Sd Ex CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 17 de abril de 2018, nos seguintes termos:

"(...) 1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 12 de março de 2018,
aproximadamente às 12h30min, próximo ao alojamento da guarda, no quartel do 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado (8º R C Mec), em Uruguaiana/RS, o ora denunciado, Sd
EV CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, foi flagrado pelo Cb EP CHRISTIAN IBARRA
LOUZADA - e demais Soldados que se encontravam na permanência - na posse e guarda de
substância com características de Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por
maconha, que se encontrava no interior de sua mochila.
2. A revista da mochila foi motivada por, momentos antes, o Cb LOUZADA haver percebido
um barulho de toque telefônico proveniente de uma mochila, que estava no interior do
alojamento, ruído que causava incômodo aos militares de serviço; retirando-a para fora, na
frente dos demais soldados que estavam na permanência, como não se soubesse até então
a quem pertencia, entregou a mochila aos Soldados EV DIEGO MATEUS DUTRA DE LIMA,
LUCAS CASAROTTO e RODRIGO PINTO FERREIRA, pedindo que a abrissem para procurar o
aparelho telefônico, com intuito de desligá-lo.
3. Ao retirar o aparelho de telefone celular que estava em um bolso da mochila, o Sd
DUTRA, inadvertidamente, também retirou de seu interior e fez cair ao chão uma sacola
plástica contendo material que exalou odor percebido pelos presentes como característico
de maconha.
4. Indagado, o Sd EV ALBERTO, que estava de serviço como sentinela da guarda (evento 1-
16), confirmou que a mochila e a substância lhe pertenciam e que as introduzira no
aquartelamento.
5. Em seguida, o ora denunciado foi conduzido ao 2º Ten MURILLO ROZER WEBER, Oficial-
de-Dia, passando-se à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
6. A substância foi apreendida (evento 1-8) e, submetida a exame na Delegacia de Polícia
Federal em Uruguaiana, restou lavrado o Laudo de Exame Preliminar de Constatação de
Substância (evento 1-11) que a descreve como:
'(...) uma substância de coloração marrom esverdeada, estando em forma de
tablete prensado, perfazendo um total de aproximadamente 8 gramas que,
submetida à inspeção visual e de odor, demonstra ser Cannabis Sativa Linneu,
conhecida, vulgarmente, como MACONHA. Realizado o teste específico para
Cannabis Sativa Linneu com o NARCOTEST disponibilizado pelo SETEC/SR/PF/RS,
utilizando-se de suficiente quantidade de cada porção examinada, o resultado foi
POSITIVO para Cannabis Sativa Linneu, o que leva a afirmar, preliminarmente,
tratar-se de droga, consoante art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 (...)'.
7. Do acima narrado, verifica-se que o Sd EV CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
guardou e tinha em depósito substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração
Militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal, quando estava de
serviço como sentinela da guarda ao quartel (evento 1-16).
8. Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incurso nas sanções no Art. 290, "caput", c/c Artigo 70, II, "l", ambos do Código
Penal Militar (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos (Processo nº 7000005-69.2018.7.03.0203):

1) Auto de Prisão em Flagrante, contendo a inquirição do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Após alertado dos seus direitos constitucionais (...) Perguntado se confirma que era
dele o material na mochila. Respondeu que sim. Perguntado qual a composição do
conteúdo dentro da sacola. Respondeu que era maconha. Perguntado onde conseguiu
adquirir o mesmo. Respondeu que comprou com uns amigos. Perguntado se é usuário de
entorpecente. Respondeu que sim, é usuário de maconha. Perguntado a quanto tempo faz
uso da maconha. Respondeu que a quatro anos. Perguntado como entrou com a a
maconha no Regimento. Respondeu que no bolso da mochila. Perguntado se já havia
entrado outras vezes portando maconha no Regimento. Respondeu que sim, mas com
cigarro de maconha. Perguntado se já havia consumido maconha ou outra substância
entorpecente no interior do Regimento. Respondeu que sim, uma vez. Perguntado em qual
situação foi. Respondeu que estava de missão no CMU para a temporada de Pólo.
Perguntado se sabia que fumar ou portar entorpecente no interior do aquartelamento era
crime. Respondeu que sim. Perguntado se tinha algo a mais a declarar. Respondeu que não
(...)";

2) Nota de Culpa, assinada pelo flagranteado;

3) Termo de Apreensão de Substância, nos seguintes termos:

"(...) Aos doze dias do mês de março do ano de 2018 (...), no Quartel do 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizado (...) apreendido uma porção de substância envolta num pedaço de
papel, em princípio, entorpecente e ilícita, salvo melhor juízo, a qual foi apreendida e fica
em juízo (...)";

4) Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância, de 12 de março de 2018, elaborado por 2
(dois) peritos da Polícia Federal, descrevendo a:

"(...) Substância de coloração marrom esverdeada, estando em forma de tablete prensado,
perfazendo um total de aproximadamente 8 gramas (oito gramas) (...) o resultado foi
POSITIVO para Cannabis Sativa Linneu, o que leva a afirmar, preliminarmente, tratar-se de
droga, consoante art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006 (...)";

5) Cópia da Escala de Serviço do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, para o dia 12 de março de 2018,
dando conta de que o Acusado, no momento do cometimento do crime, estava de serviço na Organização
Militar;

6) Auto de Exame de Corpo de Delito de 12 de março de 2018;

7) Certidão de Antecedentes Criminais, emitida em 13 de março de 2018, dando conta de que não existe
decisão judicial condenatória com trânsito em julgado.
Em Decisão de 14 de março de 2018, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM
concedeu a liberdade provisória ao Acusado, tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura nessa
mesma data.

A Denúncia foi recebida em 23 de abril de 2018.

O Acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro em 27 de abril de 2018, conforme Ofício nº
145-Sect/1ªSeção/EM, do Comandante da 8º RC Mec.

Devidamente citado em 18 de maio de 2018, o Acusado foi Qualificado em Audiência realizada no dia 25 de
junho de 2018, oportunidade na qual foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:

1) Cb Chistian Ibarra Louzada, que afirmou:

"(...) JUIZ: Sobre os fatos que foram narrados aqui pelo Oficial de Justiça que consta na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
denúncia, como é que eles aconteceram, o senhor por exemplo os presenciou?
TESTEMUNHA: Como ele falou ali. Nós estávamos de serviço no dia em questão ali, e foi
onde... eu estava ali na permanência, aí eu ouvi um barulho no interior do alojamento, eu
fui lá verificar e realmente se tratava de um celular. Mas como, por se tratar de material
pessoal, e o soldado ele tava na hora naquele momento ali, eu resolvi por bem tirar a
mochila e, na presença dos soldados da permanência, verificar o que se realmente se
tratava ou não, do celular, até então nós não sabíamos daquele entorpecente ali na
mochila dele.
JUIZ: Certo. Aí como é que sucedeu?
TESTEMUNHA: Ah foi exatamente ali como foi narrado, que nós abrimos a mochila, só que
tava difícil de achar, porque era um local que ele tinha posto...
JUIZ: Achar o que, o celular?
TESTEMUNHA: Isso, o celular. Foi num lugar que tava bem isolado ali, onde, bem no interior
realmente ali da mochila. Aí o soldado Dutra puxou o celular, só que não foi intenção dele
encontrar nada além do celular, só realmente veio junto com o celular aquele material ali.
JUIZ: Que material?
TESTEMUNHA: Era uma sacola plástica atada. Um pedaço de sacola plástica, toda ela
enrolada. Aí nós levamos até a sala do comandante da guarda, aonde a gente esperou o
soldado sair da hora pra perguntar pra ele do que se tratava. Mas não abrimos o material,
só na presença dele.
JUIZ: Vocês abriram só a mochila?
TESTEMUNHA: Só a mochila.
JUIZ: Abriram a mochila pra achar o celular?
TESTEMUNHA: Pra achar o celular. Só que ela tava... a sacola devia estar grudada ou junto
ali dele, que no momento que foram retirar o celular, veio junto ali a sacola.
JUIZ: Tá, e aí quando foi retirada a sacola, o que é que foi feito nesse momento?
TESTEMUNHA: Foi recolhida a mochila dele juntamente com o celular, e levado até a sala
do comandante da guarda, que é do lado do banco aonde ficam os soldados ali. E aí foi
permanecido na sala até que ele saísse da hora.
JUIZ: Tá, e quando ele saiu da hora qual foi o procedimento adotado?
TESTEMUNHA: O oficial de dia, juntamente com o comandante da guarda junto, que tava
no interior da sala... na verdade eu não tava presente, eu tava mais distante porque eu
tinha outras atividades da guarda ali pra proceder. Aí o oficial de dia ali na presença do
comandante da guarda fizeram os procedimentos ali legal...
JUIZ: Mas esse momento o senhor não presenciou?
TESTEMUNHA: Não, não presenciei, mas eu ouvi porque se trata de ser perto ali, né. Aí eles
questionaram se era dele ou não aquele material, ele disse que sim. Nenhum momento ele
se negou a responder as perguntas. Ele aceitou, só que ele só ficou um pouco revoltado
por estarem mexendo no material dele, mas... é algo comum.
JUIZ: Ele chegou a explicar, ou falar se iria passar essa droga pra alguém?
TESTEMUNHA: Não, ele só deu a entender que ele andava simplesmente com o material na
mochila.
JUIZ: Mas que não forneceria a ninguém?
TESTEMUNHA: Não, não, não.
JUIZ: O senhor sabe dizer se ele pegou essa droga com alguém ou ele mesmo trouxe de
fora para dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Segundo ele, foi ele que trouxe. Não era de ninguém.
JUIZ: Que ninguém teria entregue pra ele dentro da Unidade?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Então o senhor viu o telefone tocando dentro da mochila?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor viu abrindo a mochila pra pegar o telefone?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Nesse momento caiu o objeto?
TESTEMUNHA: Claro.
MPM: O senhor viu posteriormente o acusado reconhecendo que aquele objeto lhe
pertencia?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Viu ele confessando também que tratava-se de maconha?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
TESTEMUNHA: Sim (...)";

2) Sd Diego Mateus Dutra de Lima, que afirmou:

"(...) JUIZ: Sobre o que consta dos autos, que foi lido pelo oficial de justiça, pelo que foi lido
aqui que consta da denúncia, o senhor chegou a presenciá-los, o momento em que o
acusado... teve essa questão envolvendo a droga dentro da sua mochila?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu tava na permanência, e eu que revistei a mochila, eu e outro
que já foi dado baixa, o Rodrigo.
JUIZ: Como é que aconteceu isso, o senhor pode me explicar como é que aconteceu tudo?
TESTEMUNHA: O cabo da guarda... tocou um telefone lá dentro, daí o cabo da guarda veio
com a mochila dele, daí pediu pra eu revistar. Daí eu peguei e revistei, comecei a revistar.
O Rodrigo também. A gente não achava, era um bolso... acho que tava escondido, um
bolso... daí começamos a revistar, quando vê puxamos o celular e daí tava enrolada a
droga junto. Soltou no chão.
JUIZ: Quando o senhor achou o celular veio a sacola junto?
TESTEMUNHA: Tava atada junto com o...
JUIZ: O celular estava atado nessa sacola?
TESTEMUNHA: Isso. [...]
MPM: No dia dos fatos, o acusado estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Esse serviço era armado?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)".

A Defensoria Pública da União manifestou-se em 16 de julho de 2018 que "(...) não há testemunhas a
arrolar.".

Em 6 de setembro de 2018, o Acusado foi interrogado, por videoconferência, quando declarou:

"(...) JUIZ: Se são verdadeiros os fatos que foram narrados na denúncia?
RÉU: São. Sim.
JUIZ: Em sendo os fatos então narrados na denúncia, o que é que aconteceu, por que é que
o senhor então estava com essa droga dentro da sua mochila, quando o senhor estava de
serviço?
RÉU: É que eu tirava serviço, eu nunca tinha tempo pra nada sabe, e aí eu sempre... era
um dia sim e um dia não, aí eu não podia ir em festa, e aí eu fui numa festa um dia antes e
no outro dia eu tava de serviço. Aí eu ia levar pra mim fumar vindo embora depois, no
outro dia. Só que aí como eu tava... eu cheguei atrasado e peguei e botei na mochila e me
esqueci de botar o celular no silencioso (...)".

Nessa mesma Audiência, conforme registrado em Ata da Sexagésima Sessão do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, a Defesa requereu a dispensa do Acusado de comparecer aos demais atos
processuais, inclusive do julgamento, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Na fase processual do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu a
juntada do Laudo Pericial Definitivo referente à constatação da natureza entorpecente da substância
encontrada. Por sua vez, a Defesa requereu fossem acostadas as Folhas de Alterações do Réu, desde a sua
incorporação até o seu licenciamento das Forças Armadas.

Em consequência, foi acostado aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal - Química Forense nº 141/2018
(Laudo Definitivo), de 5 de abril de 2018, elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor Técnico-Científico da
Polícia Federal, cujo teor consignou o seguinte:

"(...) a massa líquida (sem invólucros) do material de origem vegetal que foi recebido e
examinado era cerca de 6,82g (seis gramas e oitenta e dois centigramas) (...) O resultado
das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal foi POSITIVO para
'Cannabis sativa' Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das
características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles, do
Tetrahidrocannabinol (THC) (...)" (Grifo no original).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f

As Folhas de Alterações do Militar foram juntadas em 28 de novembro de 2018, entre o 1º semestre de 2017
e o 1º semestre de 2018.

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão ministerial requereu a condenação do Réu
ratificando os termos contidos na Denúncia.

Em Decisão de 15 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto chamou o feito à ordem manifestando-se por
deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente na Ação Penal
Militar.

Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000230-
66.2019.7.00.0000, em 18 de janeiro de 2019, no qual pugnou pela declaração de nulidade da citada
Decisão, com a fixação de competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito.

Em julgamento ocorrido no dia 29 de maio de 2019, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade,
desconstituiu a Decisão Monocrática do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM e determinou a
remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito perante o conselho
Permanente de Justiça.

Em consequência, no dia 29 de maio de 2019, foi retomado o curso processual do feito em trâmite na 2ª
Auditoria da 3ª CJM, determinando-se a reabertura da fase do art. 428 do CPPM para a Defesa Pública, tendo
sido apresentadas as Alegações Escritas pelo Órgão defensivo, oportunidade na qual pugnou pela "(...)
absolvição do réu CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM (...)".

Subsidiariamente, em caso de condenação do Réu, a Defesa menifestou-se pela desclassificação da:

"(...) conduta do art. 290 do CPM para à (sic) tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com
aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95;
(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, consideranto que o
acusado é primário e possui bons antecedentes (...)".

Além disso, em caso de manutenção da condenação, que a reprimenda privativa de liberdade fosse
substituída "(...) por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável
na espécie por analogia (...)", e que "(...) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente,
seja suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

A Defesa, ainda, prequestionou "(...) expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII,
"e", LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Em 12 de setembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
procedente a Denúncia, para condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 16 de setembro
de 2019, dela sendo intimado o Ministério Público Militar em 22 de setembro de 2019.

Expedida a intimação eletrônica para o Órgão defensivo em 17 de setembro de 2019, a Defensoria Pública
da União apresentou o presente Recurso, tempestivamente, em 24 de setembro de 2019.

O Decreto condenatório transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 30 de setembro de 2019.

Em suas Razões, a Defesa requereu, preliminarmente, "(...) seja o presente recurso de apelação recebido
com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas nesse juízo a
quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sustentando a
ocorrência do "(...) crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima de
droga (...) ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato (...) com base nos princípios da proporcionalidade e insignificância (...)".

Subsidiariamente, em não sendo absolvido, a Defesa requereu:

"(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95;
(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, consideranto que o
acusado é primário e possui bons antecedentes (...)".

Além disso, em caso de "(...) eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia
(...)", e que "(...) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Por fim, prequestionou "(...) expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e
LV da Constituição Federal (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as teses apresentadas pela Defesa Pública,
requerendo, ao final, a manutenção in totum da Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou no sentido de que a Apelação fosse julgada improcedente.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, em sede de Manifestação Judicial,
preliminarmente, aduziu que "(...) seja o presente recurso de apelação recebido com a amplitude que lhe é
peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas nesse juízo a quo, bem como
daquelas que venham a lume perante esse Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".
Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum appellatum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas essas considerações, passo à análise do Recurso.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 16 de setembro de 2019,
que condenou o ex-Sd Ex CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, por unanimidade, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, no mérito, pugnou pela absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM,
sustentando a ocorrência do "(...) crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado -
quantidade ínfima de droga (...) ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos chamados
crimes de perigo abstrato (...) com base nos princípios da proporcionalidade e insignificância (...)".

Subsidiariamente, em não sendo absolvido, a Defesa requereu:

"(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95;
(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que
o acusado é primário e possui bons antecedentes (...)".

Além disso, em caso de "(...) eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia
(...)", e que "(...) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)".

Por fim, prequestionou "(...) expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d", XLVII, "e", LIV e
LV da Constituição Federal (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, sendo oportuna
a transcrição dos seguintes trechos do seu depoimento colhido em Juízo:

"(...) JUIZ: (...) Se são verdadeiros os fatos que foram narrados na denúncia?
RÉU: São. Sim.
JUIZ: Em sendo os fatos então narrados na denúncia, o que é que aconteceu, por que é que
o senhor então estava com essa droga dentro da sua mochila, quando o senhor estava de
serviço?
RÉU: É que eu tirava serviço, eu nunca tinha tempo pra nada sabe, e aí eu sempre... era
um dia sim e um dia não, aí eu não podia ir em festa, e aí eu fui numa festa um dia antes e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
no outro dia eu tava de serviço. Aí eu ia levar pra mim fumar vindo embora depois, no
outro dia. Só que aí como eu tava... eu cheguei atrasado e peguei e botei na mochila e me
esqueci de botar o celular no silencioso (...)" (Grifos nossos).

As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que o Acusado guardava a substância entorpecente
periciada em local sujeito à Administração Militar, sendo oportunos os seguintes depoimentos:

1) Cb Chistian Ibarra Louzada, que afirmou:

"(...) JUIZ: Mas esse momento o senhor não presenciou?
TESTEMUNHA: Não, não presenciei, mas eu ouvi porque se trata de ser perto ali, né. Aí eles
questionaram se era dele ou não aquele material, ele disse que sim. Nenhum momento ele
se negou a responder as perguntas. Ele aceitou, só que ele só ficou um pouco revoltado
por estarem mexendo no material dele, mas... é algo comum.
JUIZ: Ele chegou a explicar, ou falar se iria passar essa droga pra alguém?
TESTEMUNHA: Não, ele só deu a entender que ele andava simplesmente com o material na
mochila (...).
(...) MPM: O senhor viu posteriormente o acusado reconhecendo que aquele objeto lhe
pertencia?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Viu ele confessando também que tratava-se de maconha?
TESTEMUNHA: Sim (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Diego Mateus Dutra de Lima, que afirmou:

"(...) JUIZ: Como é que aconteceu isso, o senhor pode me explicar como é que aconteceu
tudo?
TESTEMUNHA: O cabo da guarda... tocou um telefone lá dentro, daí o cabo da guarda veio
com a mochila dele, daí pediu pra eu revistar. Daí eu peguei e revistei, comecei a revistar.
O Rodrigo também. A gente não achava, era um bolso... acho que tava escondido, um
bolso... daí começamos a revistar, quando vê puxamos o celular e daí tava enrolada a
droga junto. Soltou no chão.
JUIZ: Quando o senhor achou o celular veio a sacola junto?
TESTEMUNHA: Tava atada junto com o...
JUIZ: O celular estava atado nessa sacola?
TESTEMUNHA: Isso. [...]
MPM: No dia dos fatos, o acusado estava de serviço?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Esse serviço era armado?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)" (Grifo nosso).

Acerca da materialidade, o Exame Químico-Toxicológico, Laudo de Perícia Criminal Federal - Química
Forense nº 141/2018 (Laudo Definitivo), elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor Técnico-Científico da
Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, confirmou a presença do THC no material apreendido em
poder do Acusado, concluindo o seguinte:

"(...) a massa líquida (sem invólucros) do material de origem vegetal que foi recebido e
examinado era cerca de 6,82g (seis gramas e oitenta e dois centigramas) (...) O resultado
das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal foi POSITIVO para
'Cannabis sativa' Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das
características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles, do
Tetrahidrocannabinol (THC) (...)" (Grifos no original).

Impende salientar que os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que a
substância apreendida no interior da mochila de propriedade do Acusado foi a mesma submetida a exame
pericial pelo Setor Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, sendo oportuno
salientar que o Auto de Prisão em Flagrante, de 12 de março de 2018, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, foi elaborado o respectivo Termo de
Apreensão da Substância Entorpecente, assim descrito:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f

"(...) Aos doze dias do mês de março do ano de 2018 (...), no Quartel do 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizado (...) apreendido uma porção de substância envolta num pedaço de
papel, em princípio, entorpecente e ilícita, salvo melhor juízo, a qual foi apreendida e fica
em juízo (...)".

Ainda nessa mesma data do flagrante, o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal
de Uruguaiana/RS, por intermédio do Ofício nº 1/2018-APF 01/2018, para ser submetido a exame pericial,
tendo sido elaborado o respectivo Laudo de Exame Preliminar de Constatação de Substância (Laudo
Provisório), por 2 (dois) Agentes de Polícia Federal, os quais assim descreveram o material:

"(...) Substância de coloração marrom esverdeada, estando em forma de tablete prensado,
perfazendo um total de aproximadamente 8 gramas (oito gramas) (...) o resultado foi
POSITIVO para Cannabis Sativa Linneu, o que leva a afirmar, preliminarmente, tratar-se de
droga, consoante art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006 (...)".

Em 5 de abril de 2018, sobreveio o Laudo Pericial n° 141/2018-UTEC/DPF/SMA/RS (Laudo Definitivo),
elaborado por 1 (um) perito criminal Químico do Setor Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em
Santa Maria/RS, cujo teor confirmou a presença do THC, nos seguintes termos:

"(...) MATERIAL QUESTIONADO (...) uma pequena porção de produto de origem vegetal
compactado, seco, de coloração castanho-esverdeada, constituído basicamente de folhas,
galhos e sementes trituradas, acondicionado em um saco plástico transparente,
perfazendo a massa líquida (sem invólucro) de 6,82g (seis gramas e oitenta e dois
centigramas) (...) RESPOSTA (...) O resultado das análises químicas efetuadas no material
de origem vegetal foi POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida
por maconha), em face das características morfológicas do material e da presença de
canabinóides, entre eles, do Tetrahidrocannabinol (THC) (...)" (Grifos no original).

A despeito da aparente divergência de pesos brutos apresentados entre o Laudo Preliminar, "(...)
aproximadamente 8 gramas (oito gramas) (...)", e o Definitivo, "(...) de 6,82g (seis gramas e oitenta e dois
centigramas) (...)", a diferença justifica-se pelo fato de que, no exame inicial, foi acrescido o respectivo
invólucro, enquanto que, no definitivo, somente foi pesada a substância entorpecente.

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco da
materialidade delitiva.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem guarda substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "guardar", que significa "(...)
(tomar conta de algo, proteger) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo colegiado Julgador de
primeiro grau.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
Em suas Razões, a Defesa sustentou que a conduta atribuída ao Réu configuraria "(...) crime impossível ante
a ineficácia absoluta do meio empregado - quantidade ínfima da droga (...)", uma vez que:

"(...) O laudo definitivo, acostado aos autos no evento 114, apontou a existência de apenas
6,82 (seis gramas e oitenta e dois centigramas) de substância entorpecente. A mínima
quantidade da substância vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do
objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública , aos princípios de hierarquia e
disciplina e à eficiência das Forças Armadas , revelando, no caso dos autos, a ocorrência de
crime impossível (...) Deste modo, é irrefutável concluir pela ocorrência de crime
impossível, na medida em que o objeto material em questão não seria capaz de violar os
bens jurídicos tutelados, nem mesmo em perspectiva (...)".

Não assiste razão à Defesa.

Na ótica defensiva, não seria possível o Acusado consumar o delito previsto no art. 290 do CPM, dada a
quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida.

Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação de crime cujo meio empregado
seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a não aplicação de
reprimenda, na espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que identificam o crime previsto
no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear "guardar".

Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob Administração Militar.

Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do
agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do delito restará caracterizada pela
comprovação de que o material apreendido, in casu, maconha, evidencia a presença do THC. Nessas
circunstâncias, resta afastada a alegada tese do crime impossível, suscitada com base na pequena
quantidade de substância entorpecente.

Além disso, o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar, conforme salientado anteriormente, é de
perigo abstrato, bastando, para a sua consumação, que o Agente, tal como no caso em apreço, guarde ou
tenha em depósito a substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem
caracterizados os alegados "(...) efeitos psicotrópicos típicos de cannabis sativa (...)".

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, entretanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito
pacificou o entendimento, segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser
a quantidade de droga apreendida suficiente ou não, para produzir efeito psicoativo no
Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato,
motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se
a lesão ao bem jurídico tutelado." (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000 Relator:
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 18/12/2018).

Nesse ponto, destaco que melhor sorte não assiste à Defesa quanto à alegação de que "(...) ainda que se
considere constitucional a previsão de crimes de perigo abstrato, é imprescindível repisar que , 'in casu', o
principal bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com
outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares (...)", uma
vez que, em delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade
de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000 (DJe: 18/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA, DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade.
(...) 9. Decisão unânime." (Grifos nossos).

O Supremo Tribunal Federal igualmente referenda esse entendimento, conforme se extrai do voto condutor
do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe:
22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f

Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art.
290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato anteriormente descrito de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como
também de terceiros.

Portanto, deve incidir na espécie a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que "(...) O
tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado."
(Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe:
18/12/2018).

A Defensoria Pública da União ainda postulou pela aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da
Insignificância para a absolvição do Réu, pois, no caso concreto, trata-se de conduta envolvendo um "(...)
jovem soldado surpreendido com ínfima quantidade de droga (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

A tese defensiva foi lastreada em julgado desta Corte Castrense, no qual o eminente Ministro Carlos Alberto
Marques Soares, em sua Declaração de Voto Vencido, fundamentou a absolvição do acusado na firme
convicção de que a condenação de um jovem soldado encontrado com pequena quantidade de substância
entorpecente seria desproporcional à conduta por ele praticada. Bem assim, que o referido entendimento
teria o respaldo do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente da lavra do eminente Ministro Eros Grau
(Habeas Corpus nº 92.961, DJe: 22/02/2008), cuja ementa assim descreveu:

"(...) O Superior Tribunal Militar não cogitou da aplicação da Lei n. 11.343/2006. Não
obstante, cabe a esta Corte fazê-lo, incumbindo-lhe confrontar o princípio da especialidade
da lei penal militar, óbice à aplicação da nova Lei de Drogas, com o princípio da dignidade
humana, arrolado na Constituição do Brasil de modo destacado, incisivo, vigoroso, como
princípio fundamental (art. 1º, III).
7. Paciente jovem, sem antecedentes criminais, com futuro comprometido por condenação
penal militar quando há lei que, em vez de apenar --- Lei n. 11.343/2006 --- possibilita a
recuperação do civil que praticou a mesma conduta.
8. Exclusão das fileiras do Exército: punição suficiente para que restem preservadas a
disciplina e hierarquia militares, indispensáveis ao regular funcionamento de qualquer
instituição militar.
9. A aplicação do princípio da insignificância no caso se impõe, a uma, porque presentes
seus requisitos, de natureza objetiva; a duas, em virtude da dignidade da pessoa
humana.".

Entretanto, em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. Nesse sentido é a lapidar e paradigmática ementa da
lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo
do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de
que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa
ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas
próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das
Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas.
Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as
menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência
das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade,
a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo
que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar
esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Considerando a relevância penal da norma incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar cuja
conduta representa efetiva lesão aos bens jurídicos por ela tutelados, a penalidade aplicada ao militar que
porta entorpecente no interior de Unidade Militar mostra-se adequada e proporcional, sendo irrelevante a
pequena quantidade de substância entorpecente.

Em consequência, ao contrário do que sustentou o Órgão de Defesa Pública ao afirmar que, em razão do
Princípio da Proporcionalidade, "(...) a absolvição é medida que se impõe, sendo bastante, para sancionar a
conduta a simples exclusão das fileiras do Exército, punição esta suficiente para que restem preservadas a
hierarquia e a disciplina militares (...)", são inúmeros os precedentes da Corte Suprema ratificando o
entendimento citado no parágrafo anterior, sendo oportuna a transcrição da Decisão monocrática do
Ministro Gilmar Mendes, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 699.117/PR (DJe: 14/02/2013),
que, mesmo ressalvando seu entendimento pessoal, traduz a essência do posicionamento do Supremo
Tribunal Federal acerca da matéria:

"(...) O recorrente requer a aplicação do princípio da proporcionalidade, a fim de que seja
reconhecida como inadequada a condenação, com fulcro no art. 290 do Código Penal
Militar que, no seu entender, dispõe de penalização desproporcional à conduta praticada;
contrariando, dessa forma, a Constituição Federal e convenções internacionais.
Enfatizo, inicialmente, guardar posição pessoal sobre o tema. É que, em julgados proferidos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
no seio da Segunda Turma, tive a oportunidade de acompanhar o entendimento externado
pelo Ministro Celso de Mello nos autos dos Habeas Corpus 97.131/RS e 101.759/MG. Nessas
oportunidades, reputou-se pertinente a incidência do princípio da insignificância,
decorrente do princípio da proporcionalidade, aos crimes de posse de substância
entorpecente em quantidade ínfima, mesmo em lugar sujeito à administração militar.
No entanto, em sessão realizada em 21.10.2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
assentou entendimento em sentido diametralmente oposto, ao decidir pela impossibilidade
de aplicação do mencionado princípio aos casos de posse de reduzida quantidade de
entorpecente em unidade militar (HC n. 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
Na espécie, restei vencido.
Ressalto, também, que restou consignado que o art. 290 do CPM não afronta a Constituição
Federal, tendo em vista que o uso ou porte de drogas em recinto militar por militar viola a
hierarquia e a disciplina inerentes às instituições militares.
Destaco, ainda, ter esta Suprema Corte entendido ser necessária a aplicação do princípio
da especialidade normativo-penal, prevalecendo, assim, o previsto no Código Penal Militar
que, por si só, tipifica a conduta praticada, ainda que com mais severidade que a legislação
comum.
Nesse sentido, colho alguns precedentes: HC 91.767/SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min
Cármen Lúcia, DJ 11.10.2007; HC 94.685/CE, Plenário, Rel. Min Ellen Gracie, maioria, DJe
12.4.2011; e HC 107.688/DF, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 19.12.2011.
Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e do colegiado, curvo-me à
orientação formalizada pelo Plenário no julgamento do HC 103.684/DF, para afastar a
aplicação da proporcionalidade a tais casos.
Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, "b", do CPC) (...)" (Grifos nossos).

Prosseguindo na análise dos pedidos defensivos, em caso de não acolhimento do pedido absolutório, o
Órgão de Defesa Pública pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:
"(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95(...)".

Igualmente, não assiste razão à Defesa.

É inegável que a aplicação da Lei nº 11.343/2006, nas circunstâncias pretendidas pela Defesa Pública, não
encontra guarida no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade. Afinal, não
houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do
citado Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de
janeiro de 2002 (...)".

Acerca da matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389), segundo o qual:

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"(...) CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE (...) INAPLICABILIDADE (...) DA
LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR.(...) AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. (...) A jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o
regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual
penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum
do crime militar devidamente caracterizado (...) O art.290, caput, do Código Penal Militar
não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
se aplica a Lei n. 11.343/2006 (...)" (Habeas Corpus nº 119.458/AM, Relator: Ministra
Cármen Lúcia , DJe: 03/04/2014) (Grifos nossos).

Os fatos apurados nos presentes autos descreveram que o Acusado guardava substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, circunstância que identifica o perfeito enquadramento de sua conduta
ao tipo penal incriminador descrito no art. 290 do Código Penal Militar, sendo certo que a expressão em "(...)
local sujeito à administração militar (...)" contida na norma penal castrense delimita a especialidade desse
delito em relação à Lei antidrogas (Lei nº 11.343/2006), devendo a conduta perpetrada pelo Acusado ser
apreciada sob esse prisma.
Militam nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
"Embargos de Declaração nº 7000782-65.2018.7.00.0000 (DJe: 09/11/20018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA LEI
Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Não procede a alegação defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17 constitui novatio
legis in mellius. As alterações trazidas pela referida norma não modificam o caráter
especial do CPM, mas apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares,
não revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes militares, e respectivas
sanções previstas no Código Penal Militar.
Assim sendo, tais modificações em nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei
não tem o condão de alterar o entendimento consolidado desta Corte Castrense sobre a
não aplicação das penas alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06), ou do
Princípio da Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que, incompatíveis com
valores que norteiam a realidade do combate às drogas em ambiente militar, cujo porte e
uso malferem a segurança e a integridade física intramuros e coloca em risco a higidez e a
operacionalidade da tropa, necessárias ao atendimento das suas obrigações
constitucionais.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime." (Grifos nossos).
Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI
Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
Com relação à incidência "(...) dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 (...)", igualmente, esta
norma não é aplicável no âmbito desta Justiça Especializada, por força da vedação legal contida no seu art.
90-A.

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) A Lei 9.099/95 estabelece novo regramento às infrações penais de menor potencial
ofensivo, mas não é o caso dos crimes militares, mormente aqueles em que, em tese, são
desacatados militares no exercício de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem, em
indiscutível afronta à Administração Militar. Nessa toada, da expressa vedação do art. 90-A
do texto legal em referência decorre a inaplicação da transação penal nos processos em
trâmite no juízo castrense e a consequente impossibilidade de suspensão condicional do
processo. O referido dispositivo justifica-se em face das especificidades da atividade
militar, as peculiaridades da seara castrense e ao seu tratamento diferenciado, em
especial, dos valores tutelados pela norma penal militar e de seus princípios basilares
regentes: a hierarquia e a disciplina (...) Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 193-
37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 09/02/2015)
(Grifo nosso).

Esse entendimento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai da Decisão
prolatada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº
879.330/DF (DJe: 03/08/2015):

"(...) não vinga a tese de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, por
suposta violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena, uma vez que o
Plenário desta Corte já assentou a constitucionalidade desse dispositivo, que veda a
aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar (...)" (Grifo nosso).

Refutada a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06, bem como da Lei dos Juizados Especiais Criminais no
presente processo, igualmente não merecem guarida os argumentos apresentados pela Defesa em relação à
desclassificação da "(...) conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos art. 202 ou 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o acusado é primário e possui bons
antecedentes (...)".

O tipo penal de embriaguez em serviço é assim previsto no art. 202 do Código Penal Militar:

"(...) Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos (...)".

Ao comentar o preceito incriminador citado, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger afirmam
que:

"(...) a conduta é 'embriagar-se', estando o autor em serviço, ou ainda 'apresentar-se
embriagado' para iniciar o serviço. Para tanto, o autor, livremente, deve ingerir,
autoadministrar, substância que o conduza ao estado de embriaguez (...)
Outro ponto a ser investigado diz respeito à possibilidade de embriaguez por outra
substância que não o álcool, a exemplo de substâncias entorpecentes como a cocaína e
outras drogas ilícitas. A embriaguez, como visto acima, é um estado físico e mental que,
particularmente nas atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco
extremado para a consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevante ao tipo penal
se provém esse estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que o
possa gerar (...)" (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p.
1.005/1.007)

Extrai-se do citado escólio doutrinário que o delito descrito no art. 202 do Estatuto Repressivo Castrense
exige, para a sua configuração, a demonstração de que o agente se encontre no denominado "estado de
embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
inebriante.

Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse pela ingestão de substância
entorpecente, no caso dos autos o Acusado foi flagrado guardando a maconha apreendida em sua mochila,
durante uma revista em local sujeito à Administração Militar, circunstância que, por si só, afasta a pretensão
defensiva de desclassificação da conduta delituosa.

Além disso, os autos não apresentam qualquer documento comprobatório do estado "físico e mental" do Réu
decorrente do consumo da substância apreendida, tornando inviável qualquer possibilidade de tipificação
pelo delito descrito no art. 202 do Código Penal Militar por absoluta inadequação da conduta delituosa ao
tipo penal encartado no dispositivo invocado pela Defensoria Pública da União.

Nesses termos, complementam os citados doutrinadores:

"(...) Obviamente, se o militar é surpreendido com a substância entorpecente no interior do
quartel (...) sua conduta será subsumida pelo tipo penal do art. 290 do CPM,
independentemente de seu estado de embriaguez (...)" (ob. cit., p. 1.007).

Esta Corte Castrense já se deparou com a análise da pretensão deduzida pelo Órgão defensivo, tendo
firmado entendimento no sentido de que é inaplicável a desclassificação, conforme se extrai do seguinte
aresto:

"(...) Tese de desclassificação do crime pelo qual o Apelante foi condenado, para o delito de
Embriaguez (...) Inaplicabilidade. É que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome
perfeitamente ao delito ínsito no art. 290 do Código Penal Militar (...)" (Apelação nº
7000070-75.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
DJe: 27/09/2018).

Melhor sorte não assiste à Defensoria Pública da União quanto ao requerimento para que o Réu seja
apenado nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal Militar, uma vez que o referido
dispositivo penal assim estabelece:

"Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou
fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora
dos casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária,
ou com infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a
este; ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia,
laboratório ou lugar, sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente
ou que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para
destino que não seja lícito ou regular (...)".

Segundo Guilherme de Souza Nucci, o referido tipo penal reclama, para a sua incidência, que o agente tenha
"(...) a substância entorpecente (...) em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar (...)" (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p.
447).

Ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga, hipótese esta que não encontra adequação aos
fatos apurados nos presentes autos, haja vista que o Acusado trazia consigo a substância entorpecente de
forma ilícita, escondida dentro do bolso de sua calça.

Consoante já decidiu esta Corte Castrense:

"(...) APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/03/2020 18:02:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21839e507f
(...) ART. 290 DO CPM (...) não prospera a pretensão defensiva de desclassificação do crime
praticado pelo Apelante para o delito de (...) 'Receita ilegal' (art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM). Da simples leitura dos textos legais, percebe-se, prima facie, que as
descrições dos tipos penais sugeridos pela DPU não apresentam nenhuma semelhança
entre si (...)" (Apelação nº7000935-98.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto, DJe: 28/05/2019).

Por fim, quanto ao pedido de substituição da eventual pena aplicada pelas "(...) penas restritivas de direito,
na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum (...)", igualmente o pleito não merece acolhida, na esteira
da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) o art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no artigo
290 do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade (...)" (Apelação nº 114-
47.2014.7.03.0203, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 14/09/2016).

Ressalto, por oportuno que o pedido defensivo no sentido de que, "(...) caso não haja substituição (...) seja
suspensa a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...)", encontra-se prejudicado, haja vista que o
Colegiado Julgador de primeiro grau já concedeu ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
conforme se extrai dos fundamentos expendidos no Decreto condenatório:

"(...) DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos,
conceder ao sentenciado a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no artigo
626 do CPPM, excetuando-se a alínea 'a', além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso
(...)" (Grifo nosso).

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado, ressaltando-se, para fins de
prequestionamento, que não foram violados "(...) o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, 'd', XLVII, 'e',
LIV e LV da Constituição Federal (...)".

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.